Tribunal: TJSP
Processo: 1040457-90.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Ação regressiva – Contrato de seguro – Transporte de cargas – Subcontratação dos serviços de transporte aéreo prestados pela ré, pela segurada da autora – Avarias na carga transportada – Responsabilidade objetiva da transportadora – Inteligência do art. 786 do CC e Súmula 188 do STF – Inaplicabilidade das disposições do Código Aeronáutico Brasileiro – Existência de danos incontroversa

Ementa:

*Ação regressiva – Contrato de seguro – Transporte de cargas – Subcontratação dos serviços de transporte aéreo prestados pela ré, pela segurada da autora – Avarias na carga transportada – Responsabilidade objetiva da transportadora – Inteligência do art. 786 do CC e Súmula 188 do STF – Inaplicabilidade das disposições do Código Aeronáutico Brasileiro – Existência de danos incontroversa – Requerida não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade civil – Prova do pagamento produzida – Cláusula de "Dispensa do Direito de Regresso" inaplicável à hipótese dos autos – Necessidade de indenizar – Sentença mantida – Recurso da ré negado.

Condenação da ré por litigância de má-fé – Descabimento – Inexistência de prova inequívoca de que alterou a verdade dos fatos com a finalidade de obter vantagem indevida – Não caracterização das hipóteses do art. 80 do CPC – Multa e indenização afastadas – Recurso provido.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1040457-
90.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VRG LINHAS
AÉREAS S.A., é apelado AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040457-90.2019.8.26.0002 - Voto 33525
2
VOTO No : 33525
APEL. No : 1040457-90.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : GOL LINHAS AÉREAS S/A
APDO. : AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

*Ação regressiva
Contrato de seguro
Transporte de
cargas
Subcontratação dos serviços de transporte aéreo
prestados pela ré, pela segurada da autora
Avarias na
carga
transportada

Responsabilidade
objetiva
da
transportadora Inteligência do art. 786 do CC e Súmula
188 do STF Inaplicabilidade das disposições do Código
Aeronáutico Brasileiro Existência de danos incontroversa
Requerida não se desincumbiu de comprovar a ocorrência
de qualquer excludente de responsabilidade civil Prova do
pagamento produzida Cláusula de “Dispensa do Direito de
Regresso” inaplicável à hipótese dos autos Necessidade de
indenizar Sentença mantida Recurso da ré negado.

Condenação da ré por litigância de má-fé Descabimento
Inexistência de prova inequívoca de que alterou a verdade
dos fatos com a finalidade de obter vantagem indevida
Não caracterização das hipóteses do art. 80 do CPC Multa
e indenização afastadas Recurso provido.

Recurso provido em parte.*

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
por AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A em face de GOL LINHAS
AÉREAS S/A, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 261/270,
condenando a ré a ressarcir a autora o valor de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos
reais), com correção monetária pela Tabela TJSP do desembolso e juros de mora de 1% ao
mês, da citação, multa por litigância de má-fé, arbitrada em 2% sobre o valor atualizado da
causa e indenização à parte contrária no mesmo patamar, nos termos do art. 81 do
CPC, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Apela a transportadora requerida, procurando reverter a r. sentença,
alegando, descabida a condenação ao pagamento de multa e indenização à parte contrária,
por litigância de má-fé, por não preenchidos os requisitos do art. 80 do CPC. Apenas
exerceu direito de defesa constitucionalmente consagrado, com mera divergência com
relação à interpretação da cláusula de dispensa de direito de regresso (DDR). Pugna pela
improcedência da ação de regresso, sob o fundamento de que foi assinada declaração de
dispensa do direito de regresso, pela qual a seguradora não poderia se valer de ação
regressiva quando as mercadorias fossem transportadas por subcontratados, desde que o
conhecimento de embarque aéreo tenha sido emitido pelo próprio segurado, antes do início
dos riscos, situação evidenciada no caso dos autos, já que a ré é considerada preposta da
segurada da autora, nos termos da cláusula 45, §2o, do contrato. Deve prevalecer o quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040457-90.2019.8.26.0002 - Voto 33525
3
pactuado entre as partes, em atenção ao princípio pacta sunt servanda. Alternativamente,
sustenta aplicável ao caso o Código Brasileiro de Aeronáutica, por ser a ré concessionária de
serviço público da União, afastando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
limitando-se a responsabilidade a 3 (três) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), nos
termos do art. 262, por não evidenciada situação de dolo ou culpa grave da transportadora.
Por fim, alega que o reconhecimento do direito de ressarcimento à seguradora autora
proporciona seu enriquecimento ilícito, porquanto a assunção de riscos faz parte da natureza
de seu negócio (fls. 272/298).

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 304/319).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação regressiva objetivando-se o ressarcimento por
indenização paga pela seguradora autora à sua segurada, por danos a carga transportada pela
ré.

Narrou a autora na inicial celebrou com a empresa Intec Integração
Nacional de Transportes de Encomendas e Cargas Ltda contrato de seguro na modalidade de
responsabilidade civil do transportador aéreo de carga (RCTA-C), representado pela apólice
no XBS0004020CA17A (fls. 63/90).

Em 08/12/2017 a empresa Biosystems NE Comércio de Produtos
Laboratoriais e Hospitalares Ltda adquiriu da empresa Lumiradx Helthcare Ltda 1.000 tiras
reagentes de urinalises top lumiratek, pelo valor total de R$25.000,00 (fl. 92), contratando-
se a segurada da autora para o transporte rodoviário da carga de Itapevi/SP para João
Pessoa/PB (fls. 95).

A segurada da autora, por sua vez, subcontratou a requerida Gol
Linhas Aéreas S/A para o transporte por modalidade aérea (fls. 94).

A carga foi recebida pela subcontratada sem qualquer ressalva.
Todavia, ao chegar no aeroporto de destino, foram constatados amassamentos e violação às
embalagens, motivo pelo qual o conhecimento de transporte foi ressalvado pela destinatária
final, com recusa ao recebimento de diversos itens (fl. 94 e 110/116).

Após averiguação dos fatos por empresa especializada em regulação
de sinistros, com emissão do certificado de vistoria no 91197/18, confirmando-se que os
danos ocorreram durante o transporte da carga (fls. 97/106), a autora pagou à sua segurada o
valor de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), sub-rogando-se em seus direitos
(fls. 118/119).

Propôs a presente ação objetivando o ressarcimento de R$23.176,02
(vinte e três mil, cento e setenta e seis reais e dois centavos), correspondentes à somatória
dos R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) pagos à segurada da autora (fls.
118/119), e R$676,02 (seiscentos e setenta e seis reais e dois centavos), pagos para
elaboração do laudo que embasou a regulação do sinistro (fls. 121/124).

A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a ré a
pagar à autora o valor de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040457-90.2019.8.26.0002 - Voto 33525
4

A r. sentença apelada foi assim fundamentada:

“Não há controvérsia quanto à existência da cláusula de dispensa
de direito de regresso. A celeuma posta nos autos decorre do fato de que, para incidência
da cláusula, exigia-se que o conhecimento de embarque aéreo fosse emitido pelo próprio
segurado, obrigatoriamente antes do início dos riscos (conforme documento juntado pela
própria ré à fls. 164). A ré levantou a tese de que tal condição estaria presente, pois o
conhecimento de transporte teria sido emitido pela empresa segurada. Há afirmação
expressa da ré nesse sentido (tópico 10 da contestação, ao final de fls. 145 e início de fls.
146). Ocorre que a ré apontou para parte do conhecimento de transporte no qual consta a
empresa segurada como expedidora. A princípio, tratava-se de equívoco da ré que,
aparentemente, havia considerado como equivalentes as figuras do expedidor e do
emissor, que não se confundem (expedidor é a pessoa que expede a carga ao
transportador para que este possa efetuar o serviço de transporte, enquanto emissor é a
pessoa que emite o conhecimento de transporte e que é responsável pelo gerenciamento e
operação do transporte). Diante disso, foi concedido prazo para a ré se manifestar sobre a
colocação da autora de que a emissora do conhecimento de transporte teria sido a própria
ré (fls. 243). A requerida, a fls. 251/253, reiterou a alegação de que o conhecimento de
transporte teria sido emitido pela empresa segurada, o que afastaria a cláusula de
dispensa de direito de regresso. A petição traz como conclusão que não houve simples
equívoco na contestação, mas verdadeira má-fé por parte da ré que, além de alterar a
verdade dos fatos, atuou de modo temerário, tentando induzir o Juízo a erro. Isto porque
do documento juntado pela própria ré à fls. 254 é ela quem consta como emissora. E
realizada a consulta de autenticidade do conhecimento de transporte junto ao site da
Fazenda, com o código constante da DACTE juntada repise-se, pela própria ré em
sua defesa , no resumo consta expressamente como emitente do conhecimento a empresa
GOL LINHAS AÉREAS S.A. (requerida), CNPJ 07.575.651/0015-54, inscrição estadual
336798868117, UF SP. A reiteração da ré, apesar de intimada para se manifestar sobre o
quanto pontuado pela autora a respeito da diferença entre o emitente e o expedidor do CT-
e, na tese de que não foi ela a emissora do documento quando, em simples consulta de
autenticidade publicamente disponível, consta expressamente o seu nome como emitente,
evidencia a alteração da verdade dos fatos, a defesa contra fato incontroverso e a
procedência de modo temerário, três condutas consideradas como litigância de má-fé pelo
artigo 80 do Código de Processo Civil. Há que se ressaltar que o caso reveste-se de
especial gravidade, uma vez que a ré, inclusive, pediu a condenação da autora por
litigância de má-fé com base na sua tese defensiva derivada do falseamento dos fatos.
Esta situação lhe custará condenação por litigância de má-fé, na forma do art. 81 do
CPC, fixada em 2% do valor da causa atualizado à autora, além da multa de 2% do valor
atualizado da causa ao Estado. Em consequência do exposto, sendo fato incontroverso
que o conhecimento de transporte foi emitido pela própria ré, não incide no caso a
cláusula de dispensa do direito de regresso. Inaplicável o Código Brasileiro de
Aeronáutica e a sua indenização tarifada, como pretendido pela ré, matéria já
sedimentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Superior Tribunal de
Justiça, prevalecendo a norma da reparação integral ao dano, em consonância com as
normas da Constituição Federal: (...) O dever de indenizar por quem causou dano a
outrem é princípio geral de direito encontrado em todo ordenamento jurídico dos povos
civilizados como pressuposto de vida em sociedade. (...) A ré não negou ter recebido a
carga em perfeito estado e sem ressalvas. Trouxe argumentos genéricos quanto à
ausência de provas de sua culpa ou dolo, mas o fato de ter recebido a carga em perfeitas
condições e tê-la entregue com as avarias relatadas (novamente, conforme o documento
utilizado pela própria ré em sua defesa fls. 254) torna incontestável a conclusão de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040457-90.2019.8.26.0002 - Voto 33525
5
o dano foi causado durante a prestação do serviço de transporte, evidenciando a sua
culpa no ato ilícito. Não foram demonstradas a ocorrência de caso fortuito ou força
maior, sequer existindo alegação nesta senda. Disto também decorre a presença do nexo
de causalidade, eis que a ré recebeu as mercadorias em perfeito estado e, com a chegada
ao destino pelo transporte aéreo, foram constatadas avarias
não havendo dúvidas
quanto à sua ocorrência no transporte aéreo em si. De qualquer modo, haveria que se
considerar subsidiariamente, que o elemento subjetivo sequer seria necessário nesse caso,
no qual o dever de indenizar prescinde da comprovação de culpa. Isto porque os contratos
de transporte impõem ao transportador a obrigação de resultado, ou seja, é seu dever
entregar a mercadoria ao destinatário final da mesma forma em que a recebeu. Dispõe o
artigo 749 do Código Civil que o transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando
todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entrega-la no prazo ajustado
ou previsto. A pretensão de regresso também encontra amparo no artigo 786 do Código
Civil (paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano) e na Súmula 188 do
Superior Tribunal de Justiça (o segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro). Assim
sendo, reconhece-se o direito da autora quanto ao ressarcimento do prejuízo material de
R$ 22.500,00, ocasionado pelos danos causados pela ré quando do transporte de
mercadorias contratado. Incabível, contudo, a reparação do prejuízo referente à
regulação do sinistro. Ainda que os gastos tenham sido devidamente comprovados, eles
não integram as perdas ou danos causados pela ré e a ela imputáveis, porque decorrem de
contratação estritamente particular e que não pode ser exigida de terceiros que não
participaram do ajuste, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. Além
disso, consiste em despesa relativa ao desenvolvimento da própria atividade empresarial
da autora, não sendo cabível seu repasse à ré”.

Dá-se parcial provimento ao recurso da ré.

O conjunto probatório produzido revela-se suficiente para
demonstrar a responsabilidade civil da transportadora requerida pelo ressarcimento da
indenização paga pela autora por danos na carga durante o transporte aéreo efetuado.

Patente o dever da requerida apelante ressarcir a integralidade da
indenização paga pela seguradora apelada, sub-rogando-se nos limites do valor pago (art.
786 do Código Civil).

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites dos valores respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano”.

Tal entendimento está consagrado até mesmo na Súmula 188 do
STF: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro."

Sobre o tema, tranquila a jurisprudência do STJ e do TJSP:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. (...) A
seguradora sub-roga-se em todos os direitos do segurado, em
relação à restituição do valor integral pago à título de indenização
pelo prejuízo sofrido pelo consumidor. (STJ, REsp no 302.212/RJ,
Ministro CASTRO FILHO, DJ 27/06/2005)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040457-90.2019.8.26.0002 - Voto 33525
6

AÇÃO REGRESSIVA
Contrato de seguro
Constatação de
avarias em parte da carga transportada pela apelante
Sinistro
ocorrido quando a mercadoria ainda estava sob a responsabilidade
da transportadora
Aplicação dos dispositivos do Código de
Defesa do Consumidor, por força da sub-rogação operada

Ressarcimento integral dos valores despendidos pela seguradora
devido
Sentença mantida
Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1009094-53.2017.8.26.0003; Relator (a): Paulo
Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Ação regressiva
proposta por seguradora contra transportadora. Extravio de carga.
1. Legitimidade ativa da seguradora. Contrato de seguro firmado
entre a proprietária da carga e a autora, que pagou a indenização
securitária à segurada. 2. Inaplicabilidade da legislação
aeronáutica. Incidência da lei comum. 3. Hipótese em que a
seguradora subrogou-se nos direitos e ações da segurada.
Pagamento da indenização securitária comprovado. Direito de
regresso
assegurado.
Ressarcimento
do
valor
pago
pela
seguradora determinado. Pedido inicial julgado procedente.
Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram
provimento
ao
recurso. (TJSP;
Apelação Cível
1057341-68.2017.8.26.0002; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/04/2019; Data de Registro: 04/04/2019)

A responsabilidade da ré é objetiva e decorre do risco inerente a
atividade que desenvolve, porquanto “aquele que, através de sua atividade, cria um risco
de dano para terceiros, deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e o seu
comportamento sejam isentos de culpa” (SILVIO RODRIGUES, “Direito Civil”, vol. 4, p.
10).

Ao contestar (fls. 142/163), a requerida não negou sua
subcontratação pela segurada da autora para o transporte aéreo da carga tampouco as avarias
identificadas no momento do recebimento das mercadorias pela destinatária, fato inclusive
confessado no documento de fl. 108.

Asseverou, porém, ter a seguradora autora assinado “Declaração de
Dispensa do Direito de Regresso” (fl. 164), renunciando expressamente ao seu direito de
sub-rogação nos direitos de sua segurada, em caso de ocorrência do sinistro. Ressaltou a
aplicabilidade da referida cláusula contratual ao caso, pois o conhecimento de transporte foi
emitido pela própria empresa segurada da autora, antes do início dos riscos, devendo
prevalecer o quanto pactuado entre as partes, em atenção ao princípio pacta sunt servanda.

Em réplica, a autora defendeu a inaplicabilidade da cláusula de
dispensa do direito de regresso ao caso, visto que sua incidência estaria limitada às
hipóteses em que o próprio segurado emite o conhecimento de transporte aéreo, antes do
início dos riscos. Todavia, “do conhecimento de transporte emitido pela segurada da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040457-90.2019.8.26.0002 - Voto 33525
7
(fl. 95), é evidente que se trata de conhecimento de transporte de modal RODOVIÁRIO, e
não Aéreo”, prosseguindo: “Para que não paire qualquer dúvida quanto à aplicabilidade
da cláusula de dispensa do direito de regresso invocada pela ré, esclarece a autora que
quanto ao conhecimento de transporte de modal AÉREO (fl. 94), cabe aqui frisar que o
mesmo fora emitido pela própria ré, razão pela qual a mesma é a legítima responsável pelo
translado da carga avariada” (fls. 223/224).

Dispõe a “Declaração de Dispensa do Direito de Regresso”:

“Cláusula Particular para Transportadores Subcontratados:
Fica entendido e acordado que, quando as mercadorias forem
transportadas por transportadores subcontratados, ficam eles, para todos os efeitos,
considerados como prepostos do Segurado, não cabendo, portanto, ação regressiva contra
esses subcontratados, desde que o conhecimento de embarque aéreo emitido para o
respectivo transporte seja, de fato, do próprio segurado e emitido obrigatoriamente antes
do início dos riscos”.

Conteúdo similar também se encontra reproduzido na cláusula 45 e
§2o, da apólice de seguro (fls. 63/90):

“Art. 45. A Seguradora, ao pagar a correspondente indenização,
por motivo de sinistro coberto pela presente apólice, ficará automaticamente sub-rogada
em todos os direitos e ações que competirem ao Segurado, contra terceiros, obrigando-se o
Segurado a facilitar os meios ao pleno exercício dessa sub-rogação.
(...)
§2o. Fica entendido e acordado que, quando os bens ou as
mercadorias forem transportadas por transportadores aéreos subcontratados, ficam esses,
para todos os efeitos equiparados a prepostos do Segurado, não cabendo, portanto, ação
regressiva contra tais subcontratados, desde que o conhecimento de transporte aéreo de
carga emitido para o respectivo transporte seja, de fato, do próprio segurado e emitido
obrigatoriamente antes do início dos riscos”.

Da redação dos dispositivos supratranscritos observa-se que a
aplicabilidade da cláusula de dispensa do direito de regresso requer que o conhecimento de
transporte aéreo da carga seja emitido pelo próprio segurado e que sua emissão seja anterior
ao início dos riscos, requisitos que devem ser atendidos cumulativamente.

O cotejo entre os documentos de fl. 254 e 95 permite observar que
apenas o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico, para modal
rodoviário, foi emitido pela segurada da autora, sendo o Documento Auxiliar do
Conhecimento de Transporte Eletrônico, pelo modal aéreo, emitido pela própria requerida,
informação esta corroborada em consulta feita em 09/11/2020, junto ao endereço eletrônico
da
Fazenda: http://www.cte.fazenda.gov.br/portal/consultaResumo.aspx?tipoConteudo=
cktLvUUKqh0= .

Não se sustenta a tese da ré no sentido de que, na condição de
preposta da autora, o preenchimento do conhecimento de transporte feito pela subcontratada
equivaleria ao preenchimento feito pela própria segurada, interpretação que não encontra
qualquer amparo na redação da cláusula 45, §2o, do contrato tampouco na Declaração de
Dispensa do Direito de Regresso, ambas explícitas em reconhecer que apenas se o próprio
segurado preenchesse o Conhecimento de Transporte Aéreo seria possível exonerar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040457-90.2019.8.26.0002 - Voto 33525
8
subcontratado de responder perante a seguradora pela via regressiva por eventuais danos na
carga transportada.

Assim, tendo em vista que os danos à carga transportada foram
demonstrados pelo certificado de vistoria (fls. 97/106) e corroborados pela carta de sinistro
feita pela própria ré (fl. 108), comprovando-se o pagamento efetuado pela autora à sua
segurada (fls. 118/119), deve a requerida responder pelos danos causados, na forma do art.
786 do Código Civil independentemente da existência de culpa, diante da responsabilidade
objetiva da transportadora, com base na teoria da atividade.

Apenas a existência de caso fortuito ou força maior, bem como de
exclusiva culpa da vítima teria força de exonerar a transportadora da obrigação de indenizar,
o que não restou evidenciado no caso, não se desincumbindo a requerida do ônus que lhe
competia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A reparação deve efetivar-se de forma integral, no exato valor
despendido pela seguradora com o pagamento dos danos suportados pela sua segurada,
conforme aponta consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
impossibilidade da limitação tarifária imposta no art. 262 do Código Brasileiro de
Aeronáutica (Lei 7.565/86).

Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA. DESEMBOLSO DO VALOR PAGO PELA
SEGURADORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
deste STJ, no sentido de que a seguradora sub-roga-se no direito
de sua segurada, cuja carga foi extraviada em transporte aéreo,
fazendo incidir as normas consumeristas. Precedentes.
2. O entendimento consolidado nesta Corte Superior é no sentido
de afastar a indenização tarifada prevista na Convenção de
Varsóvia, no caso da responsabilidade civil do transportador aéreo
pelo extravio de carga.
3. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importaria
necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase
recursal (Súmula 7/STJ).
4.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento. (AgRg no AREsp 256.521/SP, Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 11/02/2014)

Portanto, evidenciada falha na prestação do serviço de transporte,
objetivamente considerada, era mesmo caso de condenar-se a ré a ressarcir a autora pelo
pagamento de indenização à sua segurada, pelas avarias na carga transportada.

Neste sentido precedentes:

Apelação
Ação regressiva movida por seguradora Danos em
transporte aéreo nacional de cargas Procedência - Cláusula de
dispensa do direito de regresso (DDR) não aplicada ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040457-90.2019.8.26.0002 - Voto 33525
9
Conhecimento de transporte emitido pela própria ré, em
detrimento à previsão contratual
Danos incontroversos

Inafastável obrigação ao ressarcimento - Súm. 188/STF
Art.
730/CC Requerida que não provou existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora
Inaplicável
indenização tarifada imposta por legislação aeronáutica

Situação regulada pela lei civil - Decisão mantida
Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação Cível
1070231-68.2019.8.26.0002;
Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro:
10/07/2020)

Ação regressiva julgada procedente - Seguradora subrogada -
Contrato de seguro - Pretensão da seguradora de receber o valor
desembolsado de transportadora aérea contratada pela segurada -
Cobertura securitária com a consequente cláusula DDR que não
se estende ao transportador contratado - Inaplicabilidade da
cláusula de dispensa de direito de regresso (DDR) - Regresso
devido
integralmente
sem
tarifação
da
indenização
-
Inaplicabilidade das disposições contidas no Código Brasileiro de
Aeronáutica - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1000234- 95.2019.8.26.0002; Relator: Miguel
Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019 - grifamos);

Ação regressiva de ressarcimento de danos Transporte aéreo de
cargas em território nacional
Extravio e danificação de
mercadorias
Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
da Convenção de Montreal ou do Código Brasileiro de
Aeronáutica ao caso Relação sujeita às regras dos artigos 749 e
750
do
Código
Civil

Responsabilidade
objetiva
da
transportadora aérea Falha na prestação do serviço configurada
Dano e nexo causal comprovados
Prévio conhecimento e
comprovação dos valores dos produtos transportados pela
companhia aérea
Inaplicabilidade da indenização tarifada
pretendida Cláusula de Dispensa de Direito de Regresso (DDR)
inaplicável Condições para sua incidência não implementadas -
Conhecimento de transporte expedido por empresa distinta da
empresa segurada em ofensa à previsão contratual Aplicação do
princípio da "pacta sunt servanda"
Subrogação operada nos
termos da Súmula 188 do C. STF diante da comprovação do
efetivo pagamento do prêmio ao segurado
Dever de indenizar
reconhecido
Ação procedente
Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não
provido. (TJSP;
Apelação Cível
1012397-91.2017.8.26.0224;
Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/08/2018; Data de Registro: 27/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040457-90.2019.8.26.0002 - Voto 33525
10
TRANSPORTE AÉREO
CARGA AVARIADA - DEMANDA
REGRESSIVA DA SEGURADORA, NA QUALIDADE DE
CREDORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO

CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO

APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA, MAS CONDICIONADA AO
CUMPRIMENTO
DE
CERTAS
CONDIÇÕES

AFASTAMENTO, NO CASO
AVARIA INCONTROVERSA

REPARAÇÃO
INTEGRAL

AÇÃO
PROCEDENTE

RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1018776-03.2015.8.26.0003; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2017; Data de
Registro: 20/04/2017)

O recurso da ré comporta provimento no tocante à condenação ao
pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a ocorrência de
uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, demonstrando-se a inequívoca violação ao
dever geral de lealdade na conduta processual.

A jurisprudência do STJ, desde a vigência do CPC/73, orienta-se
no sentido de que a litigância de má-fé somente se configura se a parte não procede com
lealdade e boa-fé: “Ela é prevista em norma de ordem pública, disposta nos arts. 16, 17 e
18 do CPC, que regulamenta a conduta das partes no processo. Por meio desses
dispositivos, protege-se, em um primeiro momento, as partes litigantes, e em segundo, a
própria coletividade, pois resguarda e recomenda um dever geral de lealdade processual.
Essa conduta leal dentro do processo funciona como um requisito para a efetiva
existência do procedimento processual, o que nos leva à conclusão de que atua também
como uma das bases do direito subjetivo de ação, e em consequência, da segurança
jurídica. Portanto, de modo inteiramente diverso da cláusula penal, a indenização por
litigância de má-fé tem natureza jurídica na lei, não sendo possível às partes transigirem
sobre o objeto protegido pelos arts. 16, 17 e 18 do CPC, qual seja, o dever geral de
conduzir o processo com lealdade e boa-fé, com respeito ao Estado, representado no
processo pelo juiz e demais órgãos que tomam parte em sua condução, como à parte
contrária...A indenização pela litigância de má-fé, de forma contrária, é decorrente da
violação ao dever geral de lealdade na conduta processual. Ela visa reparar os danos
sofridos pela parte lesada com a atuação da parte oposta que: i) deduziu pretensão ou
defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II) alterou a verdade dos fatos;
III) usou do processo para conseguir objetivo ilegal; iv) opôs resistência injustificada ao
andamento do processo; vi) provocou incidentes manifestamente infundados, ou; vii)
interpôs recurso com propósito manifestamente protelatório.”(REsp 1127721/RS, rel.
Ministra Nancy Andrighi, 3a T., DJ 03/12/2009).

No caso, data vênia, não há elementos que permitam asseverar que a
empresa ré pretendeu alterar a verdade para conseguir objetivo ilegal, tendo apresentado sua
tese defensiva de acordo com a interpretação que reputou mais adequada à cláusula
contratual em debate, não desbordando os limites de seu legítimo direito de defesa.

Assim, não se verifica na conduta da requerida ato atentatório à boa-
fé e lealdade processual que configure ilícito processual a amparar as penalidades previstas
nos arts. 80 e 81 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040457-90.2019.8.26.0002 - Voto 33525
11

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para
afastar a condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé e
indenização à parte contrária, ambas arbitradas em 2% sobre o valor da causa, mantendo-se,
no mais, a r. sentença apelada.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR